Tribunal: TJSP
Processo: 1026609-29.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Impugnação à gratuidade judiciária suscitada em contrarrazões – Ausência de prova capaz de infirmar a presunção estabelecida no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Aplicação do Código de Defesa do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Impugnação à gratuidade judiciária suscitada em contrarrazões – Ausência de prova capaz de infirmar a presunção estabelecida no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Encargos moratórios que revelam a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro e do IOF, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação do registro da alienação fiduciária – Descabimento da cobrança do seguro – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda para determinar a repetição singela do seguro – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026609-29.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ALESSANDRA GHION ALMEIDA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO RCI BRASIL S/A e COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1026609-29.2019.8.26.0554
Comarca:
Santo André
Juízo de origem:
7a Vara Cível
Juiz prolator:
Márcio Bonetti
Processo:
1026609-29.2019.8.26.0554
Apelante:
Alessandra Ghion Almeida Moraes (Justiça Gratuita)
Apeladas:
Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil e
Outra
CONTRATO
BANCÁRIO.
Revisional
cumulada
com
consignação
Possibilidade de cumulação
Sentença de
improcedência Inconformismo da autora Preliminar de não
conhecimento afastada
Impugnação à gratuidade judiciária
suscitada em contrarrazões Ausência de prova capaz de infirmar
a presunção estabelecida no artigo 99, § 3o, do Código de Processo
Civil – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato bancário
Abusividade dos juros remuneratórios não
configurada Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade” Descabimento da pretensão de
substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não
contempla a incidência dos juros na forma capitalizada –
Capitalização de juros admitida
Medida Provisória no
1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) Incidência da
Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça
Encargos
moratórios que revelam a cobrança da comissão de permanência
não cumulada com outros encargos Legitimidade da cobrança de
tarifa de cadastro e do IOF, conforme orientação do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso
repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria
Isabel Gallotti Súmula 56 do STJ Regularidade da cobrança da
tarifa de registro de contrato, diante da comprovação do registro
da alienação fiduciária Descabimento da cobrança do seguro
Configuração de venda casada a prática das instituições
financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora Nos contratos bancários, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Entendimento do
E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
Sentença
reformada para julgar parcialmente procedente a demanda para
determinar a repetição singela do seguro Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22568
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 191/199 que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário,
condenando a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado
da causa, cuja exigibilidade resta suspensa.
Inconformada, a requerente apela sustentando ter
ajuizado a presente demanda com fulcro na legislação pertinente,
demonstrando sua perfeita constituição, tendo em vista todos os documentos
encartados.
Afirma que quando a parte propõe ação revisional de
contrato de financiamento com alienação fiduciária, leasing e consórcio de
veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos industriais ou
agrícolas, visa à análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a
instituição financeira, que não ocorreu no presente caso, pois o Juízo a quo
não atentou para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que
certamente levaria a total procedência da demanda.
Diz que o Juízo de origem julgou totalmente
improcedente a demanda, quando deveria acolher todos os pedidos,
perfeitamente cabíveis na espécie.
Alega que as tarifas em testilha têm como função
precípua obter proveitos econômicos sob desconhecimento do consumidor
que, por não ter conhecimento técnico acaba por não perceber a
irregularidade dos valores cobrados.
Aduz que o custo e os serviços em tela são de
interesse único e exclusivo da instituição bancária, inerentes a sua própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade, que já é remunerada pelos juros fixados, sendo de total obrigação
das instituições suportar tais despesas.
Diz que diante da imposição da seguradora a ser
contratada, torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter livremente optado
pela contratação do seguro, configurando a venda casada e abusividade da
cláusula.
Argumenta que os juros ferem o princípio do
equilíbrio contratual, tornando nulo o contrato de pleno direito; que a
cobrança de juros capitalizados é ilegal; que a multa moratória não pode ser
superior a 2% do saldo devedor corretamente calculado.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
procedente a demanda.
Recurso isento de preparo e respondido.
Em contrarrazões o apelado impugna a gratuidade
judiciária, requerendo seu indeferimento. Pede o não conhecimento do
apelo por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito pede a
manutenção da sentença.
É o relatório.
Afasto a preliminar de ausência dos requisitos
constantes do artigo 1010, inciso III do novo CPC, suscitada pelo apelado.
As razões de apelo da requerente se iniciaram
genéricas para em seguida impugnar especificamente os juros, a
capitalização, a multa moratória e as tarifas administrativas. Inexiste
justificativa, portanto, para que o recurso não seja apreciado.
A impugnação à gratuidade judiciária também não
merece prosperar.
Observo que a autora alegou em exordial perceber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como consultora três salários-mínimos; juntando cópia do recibo de
declaração de ajuste anual do exercício de 2019, no qual constam
rendimentos tributáveis de R$ 28.200,00, sem imposto a pagar ou restituir
(fl. 27).
Carreou, ainda, cópia da CTPS incompleta e breve
extrato de sua conta corrente, extraída do aplicativo do celular fls. 21/26.
O contrato firmado entre as partes revela que ela
arca com parcela mensal do mútuo de R$ 929,63 e conforme alegado pelo
réu, está inadimplente.
Na espécie, a casa bancária suscitou a impugnação
sem trazer elementos capazes de infirmar a presunção estabelecida no
artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inexiste, assim, nos autos, indício de riqueza ou
algum elemento que demonstre que a suplicante não faça jus ao benefício
pleiteado, ônus que competia ao réu.
Diante disto, não há razão para revogação da
gratuidade processual.
Passo à apreciação do mérito.
Trata-se de relação jurídica de consumo, em que se
verificam devidamente caracterizadas as figuras do consumidor, destinatário
final, e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
Em sua inicial pretende a autora a revisão do contrato
de financiamento para aquisição de veículo, firmado em 22/06/2018, cujo
empréstimo totalizou R$ 41.009,20, a ser pago em 60 prestações de R$
929,63, com taxa mensal de 1,07% e anual de 13,68%, insurgindo-se quanto
à cobrança indevida do IOF, das tarifas de cadastro, registro de contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro; abusividade dos juros remuneratórios, capitalizados indevidamente e
a comissão de permanência cumulada com outros encargos, requerendo a
repetição em dobro dos valores indevidos.
Pleiteou, ainda, tutela antecipada para depósito do
incontroverso calculado pelo método Gauss.
O contrato foi carreado às fls. 31/32.
Citado, o réu trouxe impugnação à gratuidade
judiciária e pleiteou o indeferimento do pedido de consignação em
pagamento. No mérito menciona que a autora está inadimplente, tendo
pago 08 das 60 parcelas; a legalidade da capitalização mensal de juros, da
taxa de juros pactuada, inferior à média de mercado, dos encargos
moratórios e das tarifas pactuadas, requerendo a improcedência da
demanda.
Formulou, ainda, pedido reconvencional para que a
requerente seja condenada ao pagamento de R$ 29.530,34 relativo ao saldo
devedor do contrato de financiamento, débito atualizado até 02/03/2020.
Carreou os documentos de fls. 97/115.
Embora intimada, a autora não se manifestou em
réplica.
Em especificação das provas ambos litigantes se
manifestaram pleiteando o julgamento antecipado do feito.
Em seguida, sobreveio a sentença guerreada, que
deflagrou o presente inconformismo.
Ressalvado o entendimento anteriormente adotado,
passo a admitir a cumulação de ação revisional com consignação em
pagamento.
É que, embora a consignatória tenha rito especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há impedimento para adoção do rito ordinário, nos termos do artigo
292, §2o, CPC:
§ 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso
de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor
empregar o procedimento ordinário.
Com efeito, os demais requisitos para cumulação
estão presentes: os pedidos são compatíveis entre si, pois tratam do mesmo
contrato; e o juízo é competente para julgamento de ambos (art. 292, CPC).
O objetivo da consignatória, conforme dispõem os
artigos 334 e ss. do CC, é permitir ao devedor adimplir a obrigação,
mediante depósito dos valores que entende devidos. Caso o credor
concorde, a obrigação estará cumprida. Do contrário, apurado o montante
devido, poderá ser executado nos próprios autos. Assim sendo, não haverá
prejuízo a quaisquer das partes se a consignação for permitida de forma
incidental.
Ademais, a cumulação atende aos princípios da
economia e celeridade processuais e é entendimento já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça:
Ação de consignação em pagamento. Cumulação de
pedidos. Precedentes da Corte.
1. Já decidiu a Corte ser possível em ação de consignação
em pagamento "examinar o critério de reajustamento em
contratos de mútuo para a aquisição da casa própria"
(REsp n° 257.365/SE, de minha relatoria, DJ de 18/6/01).
Há, também, precedente no sentido de que se
admite "a cumulação dos pedidos de revisão de
cláusulas
do
contrato
e
de
consignação
em
pagamento das parcelas tidas como devidas por
força do mesmo negócio jurídico" e de que quando o
autor cumula pedidos "que possuem procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais diversos, implicitamente requer o emprego
do procedimento ordinário" (REsp n° 464.439/GO,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 23/6/03).
2. Não viola o art. 292, § 1°, I e II, do Código de Processo
Civil a decisão que defere ao autor a possibilidade de
opção pelo procedimento ordinário antes do indeferimento
da inicial.
3. Recurso especial não conhecido.
(STJ, REsp 316.357, Rel. MINISTRO CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. 07/06/2005). Grifo nosso.
Apesar de o contrato em tela ter sido por adesão, ele
foi firmado de forma livre e espontânea pela autora, inexistindo indícios de
eventuais vícios na sua formação.
Note-se que os juros contratados estão de acordo com
o utilizado no mercado pelas instituições financeiras. Incide na hipótese a
Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ora, cumpria a apelante antes de firmar contrato de
empréstimo pesquisar a taxa de juros com a instituição bancária que melhor
atendesse suas expectativas e lhe fosse mais favorável, prevalecendo no
presente caso o pacto como celebrado.
De outro lado, descabida a pretensão de substituição
da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos
juros na forma capitalizada.
A capitalização de juros é admitida e pode ser
observada da simples leitura do contrato, comparando-se os juros mensais
com os anuais.
Tal disposição constitui entendimento recentemente
sumulado pelo C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Ainda que assim não fosse, o contrato foi celebrado
posteriormente à edição da Medida Provisória no. 2.170-36, de 23/8/2001,
que passou a autorizar a capitalização nas operações realizadas por
instituições financeiras: “Art. 5o, caput: Nas operações realizadas pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano.”.
Não há que se falar na inconstitucionalidade da
referida Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001), pois seus efeitos foram confirmados pela a Emenda
Constitucional no32/2001, além de não ter ocorrido o julgamento definitivo
da ADI no 2.316 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Ao divergir sobre os juros capitalizados, pretende a
suplicante discutir o critério de retribuição do capital, nele incluindo a
comissão de permanência, em relação ao qual a jurisprudência já possui
harmonizado entendimento.
A aplicação da comissão permanência foi bem
esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na Relatoria do REsp no
834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três parcelas,
a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado
juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora
no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a
multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o
advento do Código de Defesa do Consumidor) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui a sanção pelo inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
No caso dos autos, houve cobrança de comissão de
permanência não cumulada com outros encargos, conforme se verifica da
cláusula 1.2 das condições gerais da avença (fl. 104), inexistindo
abusividade nos encargos moratórios.
Passo
a
analisar
as
tarifas
administrativas
questionadas.
É admitida a pactuação da tarifa de cadastro, pois
conforme já decidiu o E. STJ, no REsp no 1.251.331/RS, da Relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).”.
Ademais, referida tarifa é objeto da Súmula 566 do
STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
No que tange ao IOF, indiscutível que seja devido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto se trata de imposto incidente sobre referida operação de crédito,
inclusive admite-se que as partes convencionem o seu pagamento por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, com os mesmos encargos
contratuais (REsp 1.251.331/RS).
Quanto à tarifa de registro de contrato, a 2a Seção do
STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP, na Relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, fixou as seguintes
teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo
nosso).
Neste sentido, cumpre à instituição financeira
demonstrar a efetiva contraprestação do serviço para justificar a cobrança
das referidas tarifas.
Com efeito, o registro da alienação fiduciária foi
demonstrado por meio do documento do veículo de fl. 34, sendo regular sua
cobrança.
No que se refere ao seguro prestamista que o C. STJ,
em recente julgamento dos REsps no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP,
proferidos pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu configurar
venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação de seguro com determinada seguradora, consolidando a seguinte
tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.” (Grifo nosso)
Extrai-se do Voto do REsp no 1.639.259/SP:
“[...] No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
[...]
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era
opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo,
a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto
à
possibilidade
de
contratação
de
outra
seguradora, à escolha do consumidor”.
E a análise do contrato evidencia que embora a
suplicante tenha optado pela contratação do seguro, não há prova de que a
instituição financeira lhe assegurou o direito de optar por outra seguradora,
ônus que a ela competia.
Neste sentido, cabível a repetição do montante de R$
1.571,51 ao requerente, na forma singela. Com efeito, a incidência do artigo
42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor pressupõe conduta
maliciosa por parte daquele que cobra indevidamente, não sendo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas a cobrança prevista em contrato, ora declarada inexigível, para a
configuração de seus requisitos.
Daí porque entendo descabida a cobrança do seguro,
cuja devolução será na forma singela, com incidência dos mesmos juros
contratualmente fixados, pois que a taxa de juros mensal de 1,07%
capitalizada foi aplicada no valor total do crédito concedido.
Os juros sobre referidos valores deverão ser
computados desde o vencimento da primeira prestação do mútuo até a data
da citação, quando serão substituídos por juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela Tabela Prática desta Corte até o efetivo pagamento,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cabível a compensação com o
saldo devedor, diante da notícia de mora da requerente.
Assim, reforma-se a sentença para julgar parcialmente
procedente a demanda para determinar a devolução singela do seguro de
proteção financeira, com os mencionados acréscimos.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Tendo a requerente decaído de grande parte dos
pedidos, arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de sucumbência ora arbitrados por equidade em R$ 1.000,00,
cuja exigibilidade resta suspensa.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115682
Apelação Cível no 1026609-29.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Alessandra Ghion Almeida Moraes
Apelados: BANCO RCI BRASIL S.A. e Companhia de Arrendamento
Mercantil Rci Brasil
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A
demanda
é
revisional
das
cláusulas contratuais c.c. repetição do
indébito, ajuizada por Alessandra Ghion
Almeida Moraes em face de Companhia de
Arrendamento Mercantil Rci Brasil.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso de
apelação.
Ao dar parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supracitado recurso, o Desembargador
Relator houve por bem reconhecer a
ilegalidade da Tarifa de Avaliação de Bens
e do Seguro de Proteção Financeira.
Como constou da referida r.
decisão, em virtude da cobrança excessiva,
a devolução dos valores ocorrerá de
forma simples.
Nos
termos
do
parágrafo
único, do artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor:
“Parágrafo
único.
O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Acerca da matéria, prelecionam
os
juristas
Adriano
Andrade,
Cleber
Masson e Landolfo Andrade:
“O parágrafo único do art. 42 do CDC
sanciona o fornecedor que cobrar dívida indevida,
obrigando-o a devolver em dobro a quanti paga em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso pelo consumidor, acrescida de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
(...)
A imposição da penalidade de restituição
em dobro depende da existência, pelo menos, de culpa
por parte do fornecedor que cobra valores indevidos.
Tanto é assim que o Código isenta o fornecedor de
indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada
nos casos de 'engano justificável', assim entendido
aquele que não poderia ter sido evitado pelo
fornecedor, mesmo com o emprego de diligência
mediana.
(...)
Já para a 2a Seção (que reúne a 3a e 4a
Turmas0, competente para o julgamento das demais
relações de consumo, a repetição em dobro do
indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor ”.1 (grifamos)
Com efeito, ao inserir cláusula
abusiva no contrato celebrado entre as
partes,
consistente
na
cobrança
de
1 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e
coletivos.
10a ed. São Paulo: Método, 2020, pp. 689/691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tarifas sem a correspondente prestação
do serviço, o Banco se aproveitou da
hipossuficiência e da situação de miserabilidade da consumidora, motivo
pelo qual é cabível o reconhecimento da
má-fé na cobrança.
Assim, os valores pagos pela
requerente
devem
ser
devolvidos
em
dobro, nos termos do parágrafo único, do
artigo
42
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Ad argumentandum
tantum, a
Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Agravo em Recurso
Especial paradigma no 676.608:
“1. A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária
à boa-fé objetiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal decisão somente reforça a
imperiosa necessidade da restituição dos
valores ocorrer de forma dobrada, eis
que a instituição financeira agiu de modo
contrário ao princípio da boa-fé objetiva,
que rege todo e qualquer negócio jurídico. PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, em maior
extensão.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FC119F8
15
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13D9B9E1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026609-29.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.